Tribunal: STJ
Processo: 5003016-97.2020.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988627 - RS(2025/0257305-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOAO MARIA VIEIRA
ADVOGADO
: DARCISIO ANTONIO MÜLLER - SP503604
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LABOR
ESPECIAL NA AGROPECUÁRIA.
COM O
DISTINGUISHING
PUIL
N.

EMPREGADO
DE
EMPRESA
452/PE.
AGROINDUSTRIAL.
ESPECIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada exposição a agentes químicos (agrotóxícos), de forma
habitual e intermitente, não corresponde ao que consta no
documento transcrito no voto condutor do acórdão recorrido
(exposição eventual a agrotóxico), cuja conclusão foi de que o
segurado exercia atividades agrícolas.
2. O Tribunal de origem reconheceu a especialidade do período
laborado entre 1o/
e
pelo simples fato de o
10/1987
30/6/1990
segurado ter exercido a atividade como empregado em empresa
agroindustrial. Esse entendimento foi rejeitado por este Superior
Tribunal, no julgamento do PUIL n.
no qual ficou vencido
452/PE,
o Ministro Napoleão Nunes Maia, que o sustentava.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55498950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 191829ac-50d3-4c09-ab4f-6ecd564abc38

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 191829ac-50d3-4c09-ab4f-6ecd564abc38

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988627 - RS(2025/0257305-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JOAO MARIA VIEIRA
ADVOGADO
: DARCISIO ANTONIO MÜLLER - SP503604
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LABOR
ESPECIAL NA AGROPECUÁRIA.
COM O
DISTINGUISHING
PUIL
N.

EMPREGADO
DE
EMPRESA
452/PE.
AGROINDUSTRIAL.
ESPECIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada exposição a agentes químicos (agrotóxícos), de forma
habitual e intermitente, não corresponde ao que consta no
documento transcrito no voto condutor do acórdão recorrido
(exposição eventual a agrotóxico), cuja conclusão foi de que o
segurado exercia atividades agrícolas.
2. O Tribunal de origem reconheceu a especialidade do período
laborado entre 1o/
e
pelo simples fato de o
10/1987
30/6/1990
segurado ter exercido a atividade como empregado em empresa
agroindustrial. Esse entendimento foi rejeitado por este Superior
Tribunal, no julgamento do PUIL n.
no qual ficou vencido
452/PE,
o Ministro Napoleão Nunes Maia, que o sustentava.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls.
que
João Maria Vieira
477/481,
deu provimento ao recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social, sob os
seguintes fundamentos: (I) antes da
o reconhecimento de tempo
Lei n. 9.032/1995,
especial se dava por enquadramento, sendo o item 2.2.1 do Decreto n. 53.831/1964
dirigido a atividades na agropecuária, entendida como lavoura e pecuária conjuntamente;
Documento eletrônico VDA54075440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:12
Código de Controle do Documento: 6570587d-a777-447c-a355-2d9af8a31b6f

(II) o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao reconhecer especialidade
por enquadramento com base na condição de empregado de empresa agroindustrial e nas
atividades exercidas na fruticultura, destoou da orientação firmada por esta Corte no
PUIL n.
segundo a qual "
452/PE,
o trabalhador rural (seja empregado rural ou
segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos
termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da
não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo
Lei 9.032/1995,
especial para fins de aposentadoria por tempo de
ou aposentadoria
serviço/contribuição
" (fl. 480); (III) em reforço, aplicou precedente específico que afasta a
especial
equiparação da categoria profissional de agropecuária ao labor exclusivamente na
lavoura em período anterior à
(fl. 480).
Lei n. 9.032/1995
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) o decisório
teria incorrido em
ao aplicar a regra geral do
error in judicando
PUIL n. 452/PE
à hipótese distinta, pois o vínculo ocorreu com empresa de natureza agroindustrial
(Fischer Fraiburgo Agrícola Ltda.), atraindo a presunção de especialidade do código
2.2.1 do Decreto n.
por se tratar da exceção jurisprudencial aplicável ao
53.831/1964,
empregado de empresa agroindustrial (fls.
); (II) haveria
em
506/510
distinguishing
relação ao
porque o reconhecimento não se deu por mera presunção de
PUIL n. 452/PE,
categoria profissional, mas por prova técnica individualizada, consubstanciada em laudo
pericial judicial que atestou exposição habitual e permanente a agentes químicos, de
modo que a decisão agravada desconsiderou fundamento autônomo do aresto da Corte de
origem (fls.
); (III) a conclusão do TRF4 harmoniza-se com a jurisprudência
510/511
deste Pretório sobre a força da prova pericial e sobre o caráter exemplificativo dos
decretos regulamentares quanto às atividades e agentes nocivos, sendo inviável, na via
especial, o revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar tal premissa (fls.
); (IV) requer a reforma integral do
para restabelecer o acórdão que
511/514
decisum
reconheceu a especialidade no período de
a
e a concessão da
1/10/1987
30/6/1990
aposentadoria especial desde a DER (fl. 515).
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 524).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada não merece reparos.
De início, observe-se que a tese defendida pelo agravante de que haveria
e
quanto à aplicação do entendimento firmado no
error in judicando
distinguishing
não se sustenta, pois foi defendida no voto vencido do Ministro
PUIL n. 452/PE
Documento eletrônico VDA54075440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:12
Código de Controle do Documento: 6570587d-a777-447c-a355-2d9af8a31b6f

Napoleão Nunes Maia Filho, quando do julgamento daquele pleito de uniformização.
Veja-se o seguinte excerto daquele voto:

[...] não há similitude fática entre os acórdãos, enquanto o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça afasta a especialidade do período ante a análise
da natureza da atividade exercida pelo Segurado, a TNU reconhece a
.
especialidade do período ante a análise da atividade da empresa empregadora
É firme o entendimento desta Corte afirmando que o Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei não pode ser conhecido quando ausente similitude
fática entre os julgados confrontados,[...].

Quanto à alegada exposição a agentes químicos (agrotóxícos), de forma
habitual e intermitente, não corresponde ao que consta no documento transcrito no voto
condutor do acórdão recorrido (exposição eventual a agrotóxico), cuja conclusão foi tão
só de que o segurado exercia atividades agrícolas (fl. 401).
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA54075440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:12
Código de Controle do Documento: 6570587d-a777-447c-a355-2d9af8a31b6f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.627 / RS
Número Registro: 2025/0257305-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030169720204049999
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: JOAO MARIA VIEIRA
ADVOGADO : DARCISIO ANTONIO MÜLLER - SP503604
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO MARIA VIEIRA
ADVOGADO : DARCISIO ANTONIO MÜLLER - SP503604
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55076591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:00
Código de Controle do Documento: e595f251-f3cd-436f-8e26-0a4db525a12d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:00
Código de Controle do Documento: e595f251-f3cd-436f-8e26-0a4db525a12d